Tribunal: STF
Processo: HC 196284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Lucivaldo Garcia de Moura com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 95)
    Em 22.3.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Diôgo Pereira Paiva por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 18)
    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente, ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.
    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    O requerente não juntou certidão negativa de ações penais do Tribunal de Justiça do Maranhão, apenas comunicação de que ela não poderia ser emitida (eDOC 107, p. 4). Dessa forma, não foi comprovada sua primariedade, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente